Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. SÚMULA 532/STJ TEMPERADA. MENSAGENS PUBLICITÁRIAS EM EXCESSO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para a) condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais e b) condenar a parte ré a promover o cancelamento do cartão, e, acaso existam débitos pendentes, efetivar o respectivo estorno. Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega a inexistência de danos morais, bem como sustenta que a quantia fixada não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Na origem, o autor narra que recebeu diversas mensagens de e-mail e de sms enviados pelo réu referentes a um cartão de crédito emitido no nome do autor. Discorre que não solicitou nenhum cartão de crédito para o réu e que o envio do cartão se constituiu em prática abusiva nos termos do art. 39, III, do CDC.
V. De fato, nos termos do art. 39, III, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço. Contudo, a recente jurisprudência do c. STJ entende que o simples envio do cartão de crédito não autoriza a conclusão automática de que há ilícito indenizável, sendo necessária a demonstração de fato extraordinário que tenha causado mais do que um mero aborrecimento ao consumidor. (AgInt no REsp n. 1.781.345/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 27/10/2020.)
VI. A despeito da Súmula 532/STJ, cabe ao consumidor demonstrar que o envio do cartão de crédito lhe gerou danos que ultrapassam o mero aborrecimento comum do dia a dia, o que não ocorreu no caso concreto.
VII. Além disso, conquanto o fornecedor de serviços responda pela reparação dos danos causados pela falha na prestação do serviço, conforme o art. 14, do CDC, a princípio, as mensagens publicitárias não configuram ato ilícito, haja vista a ausência de vedação legal. Por outro lado, o excesso de mensagens e/ou ligações publicitárias configura prática abusiva, as quais devem cessar. Entretanto, para que surja o dever de indenizar moralmente o consumidor, este deve demonstrar a existência de outros desdobramentos que importem em violação a direitos da personalidade, o que mais uma vez não ocorreu no caso concreto.
VIII. Desse modo, a sentença deve ser reformada que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte para julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.